Tribunal: TJSP
Processo: 0050199-47.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO DA POLÍCIA MILITAR INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.064/02 RECONHECIMENTO DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.064/02 reconhecida, entre outros motivos, por supressão indevida de direitos sociais.
2. Pretensão ao reconhecimento do direito a férias, terço

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO DA POLÍCIA MILITAR INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.064/02 RECONHECIMENTO DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.064/02 reconhecida, entre outros motivos, por supressão indevida de direitos sociais.
2. Pretensão ao reconhecimento do direito a férias, terço constitucional, adicional de insalubridade e adicional por local de exercício (ALE) no período em que prestou serviço auxiliar voluntário na Polícia Militar do Estado. Regime jurídico sui generis. Garantia apenas dos direitos assegurados no art. 39, § 3o, CF. Pretensão julgada procedente, em parte. Sentença mantida. Reexame necessário, considerado interposto, desacolhido. Recursos desprovidos, com observação.